Tribunal: TJES
Processo: 5004065-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004065-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: M. LIGHT COMERCIO EXTERIOR LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA DE CESSIONÁRIA DE ÁREA PÚBLICA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória nos autos de ação de interdito proibitório que deferiu liminar para determinar ao agravante que se abstivesse de turbar a posse da agravada sobre determinados lotes, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O agravante sustenta possuir o imóvel desde 2000, invocando posse antiga, função social da propriedade, benfeitorias realizadas e ausência de posse pela agravada. Requereu efeito suspensivo ao recurso, indeferido pelo relator. A agravada contestou, defendendo a legitimidade de sua posse com base em contrato de cessão onerosa celebrado com o Município em 2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estavam presentes os requisitos legais para concessão da liminar possessória em favor da agravada; (ii) definir se a posse invocada pelo agravante confere-lhe proteção possessória em face da cessionária de área pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela possessória liminar exige demonstração da posse legítima, da ameaça de turbação e do justo receio de sua concretização, nos termos dos arts. 300, 561 e 567 do CPC.

O contrato de cessão onerosa celebrado entre a agravada e o Município, referente a área destinada a desenvolvimento empresarial, confere à agravada presunção de posse legítima, respaldada pela fé pública e pela natureza jurídica do título administrativo.

A posse alegada pelo agravante, fundada em contrato particular celebrado com terceiro e sem respaldo em título hábil perante o Poder Público, configura mera detenção precária, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, inapta à oposição contra o ente público ou seu cessionário.

Os documentos apresentados pelo agravante, como contas de consumo, não comprovam a posse sobre o imóvel objeto da lide, pois referem-se a endereços distintos do indicado na inicial.

O
periculum in mora
resta caracterizado a favor da agravada, que via-se impedida de exercer plenamente os direitos oriundos de sua cessão, enquanto o alegado prejuízo irreparável do agravante foi desconstituído por prova documental que revela a existência de outro imóvel residencial em seu nome.

A decisão agravada está fundamentada em elementos de prova suficientes e não apresenta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifiquem sua reforma em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cessão onerosa de direito real de uso firmado com o Poder Público confere posse legítima e proteção possessória ao cessionário.

A ocupação de área pública por particular sem título hábil configura detenção precária, insuscetível de proteção possessória contra o ente público ou seu cessionário.

A concessão de tutela possessória exige demonstração de posse legítima, ameaça de turbação e justo receio de sua concretização.

O periculum in mora pode ser reconhecido em favor do cessionário de bem público diante da impossibilidade de exercício pleno de sua posse jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 561 e 567; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004065-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: M. LIGHT COMERCIO EXTERIOR LTDA
PROCURADOR: MANOEL AGUIMAR SOARES LOPES, TIAGO DE SOUZA FRANCELINO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DEIVID RANGEL DE ALMEIDA - ES35659

Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS MAGNO RODRIGUES VIEIRA - ES3612,

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
JOSÉ CARLOS FERREIRA DE SOUZA
em face de r. decisão (ID 39768564 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha,
que, nos autos do “Interdito Proibitór
io” (processo nº
5006386-17.2024.8.08.0035),
ajuizado por
M. LIGHT COMERCIO EXTERIOR LTDA
,

d
eferiu o pedido
autoral
para determinar
à
parte ré,
ora

agravante,
se
abstenha
de praticar qualquer ato que venha a turbar a posse da parte autora dos lotes 02 e 03 da quadra 13 e lotes 01 e 02 da quadra 14 da área de desenvolvimento empresarial localizada na área retroportuária de Vila Velha/ES, sob pena do pagamento de multa diária
d
e R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.

Nas razões recursais apresentadas no ID 7865047, em resumo, o agravante argumenta que (i) não se faz presente o periculum in mora, uma vez que o imóvel está na posse do agravante (desde o ano 2000), assim a duração do processo não acarretaria prejuízo irreparável à agravada, uma vez que a posse se prolongou durante anos, até 2024 e ela nunca se manifestou nem a reivindicou; (ii) o terreno objeto da lide consiste em área plana sem grandes construções, a não ser a casa do agravante, portanto a desocupação imediata levaria o agravante a não ter onde morar, o que evidencia prejuízo irreparável à manutenção da decisão agravada; (iii) ao fazer aterramento do terreno, tem direito ao recebimento por tal benfeitoria realizada, como ordena o artigo 1.219 do Código Civil, a ser decidida no decorrer do processo; (iv) o agravado nunca exerceu a posse na área, mas sim o agravante, devendo ao final do processo ser definida a posse a quem de direito, mas não em liminar em que sequer foi oferecida oportunidade de justificativa razoável e, por fim, que (v) o agravante manteve o local seguro, tendo em vista que não há muro e nunca foi cuidado pela agravada, manteve-o limpo, além disso aterrou o terreno, atribuindo função social ao mesmo, sendo caso de posse velha e com justo título.

Requer, assim, inicialmente, que seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso “para suspender a tramitação da ação de interdito proibitório, até a decisão do presente recurso, para se evitar prejuízo irreparável ao agravante”.

Decisão deste Relator (ID 8248714) indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 10017580), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que sua posse é legítima e decorre de Contrato de Cessão Onerosa de Direito Real de Uso celebrado com o Município de Vila Velha em 2008, sendo o imóvel uma área pública. Impugna o contrato particular do Agravante e as provas de posse por ele apresentadas, afirmando que as contas de consumo se referem a endereços diversos. Informa, por fim, que o Agravante possui outra residência e que a liminar foi cumprida, com a desocupação da área.

É o relatório. Decido.

O
recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual del
e conheço.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de interdito proibitório, verificando se, no momento da sua prolação, estavam presentes os requisitos legais autorizadores da medida, notadamente a probabilidade do direito (posse e justo receio da ofensa) e o perigo de dano, nos termos dos artigos 300, 561 e 567 do Código de Processo Civil.

Ao que se depreende, cuidam os autos de origem de ação de interdito proibitório, em que busca o agravado a manutenção da sua posse no imóvel localizado na Rua Um, s/n, QUADRA13, LOTE 02 E 03, QUADRA14, LOTE 01 E 02, Polo Empresarial Novo México, Vila Velha/ES.

Como é cediço, a ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessária para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

Vê-se que restou demonstrado nos autos de origem pelo ora agravado ser legítimo possuidor, uma vez que fora firmado contrato de cessão onerosa de direito real com o Município de Vila Velha (ID 10017581). Tal instrumento, por emanar do Poder Público Municipal e ter por objeto a cessão de uso de área destinada a um polo empresarial, confere robusta presunção de legitimidade e veracidade à posse jurídica da Agravada desde o ano de 2008, gozando de fé pública.

O Agravante, por sua vez, ampara sua pretensa posse em um "Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel" (ID 7865055), datado do ano 2000, celebrado com um terceiro. Ocorre que, conforme bem pontuado pela Agravada, o imóvel em questão é, ao que tudo indica, uma área pública, cedida pelo Município. A ocupação de bem público por particular, ainda que tolerada por longo período, configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de gerar proteção possessória em face do ente público ou de seu legítimo cessionário, conforme dispõe o art. 1.208 do Código Civil e o entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

Ademais, os documentos apresentados pelo Agravante para comprovar a longevidade de sua ocupação, como faturas de energia e serviços de telecomunicação, mostram-se frágeis. Conforme se verifica no ID 7865054, uma das contas de energia aponta o endereço "RUA LEOPOLDO COUTINHO 132", enquanto as faturas de telefonia (ID 8168738) indicam "RUA ROSA VERMELHA 55", endereços que não coincidem com o do imóvel em litígio. Em contraste, a Agravada apresentou conta de energia recente com endereço e código de instalação compatíveis com a área objeto da cessão (ID 10017582).

Quanto ao requisito do
periculum in mora
, este também se afigura presente em favor da Agravada, que, como cessionária da área para fins de desenvolvimento empresarial, via-se impedida de exercer plenamente os direitos decorrentes de seu contrato administrativo. O alegado
periculum in mora
inverso, por sua vez, não se sustenta. A alegação do Agravante de que a decisão o deixaria em situação de rua é infirmada por documento por ele mesmo acostado, que indica a existência de outro imóvel residencial em seu nome, no endereço "RUA LEOPOLDO COUTINHO 132" (ID 7865054), fato este também destacado pela Agravada em sua contraminuta.

Dessa forma, em sede de cognição sumária, própria desta via recursal, os elementos probatórios conferem maior verossimilhança à posse da Agravada, justificando a proteção liminar concedida na origem. A decisão do juízo
a quo
mostra-se, portanto, prudente e alinhada às provas iniciais, não se vislumbrando teratologia, ilegalidade ou abuso de poder que autorize sua reforma por esta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.